Tribunal: TJDFT
Processo: 0003597-90.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003597-90.2009.8.07.0001 RECORRENTES: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF E OUTRO RECORRIDA: RENILDES MARIA ROSA DESPACHO Esta Presidência indeferiu o processamento do recurso especial e determinou o sobrestamento do apelo extraordinário (ID 9521181). Não houve manejo de recurso direcionado ao STJ (certidão ID 9521180). O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extremo diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos(RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.(RelatorMin. MARCO AURÉLIO, DJe18/05/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 9521203): APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - TRANSPORTE REMUNERADO NÃO-AUTORIZADO - AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - VEÍCULO DE PASSEIO - NÃO-APLICAÇÃO DO ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL N.o 239/92 - RECURSO DESPROVIDO. 1. Os documentos colacionados aos autos demonstram, de forma inequívoca, que não houve o recebimento da notificação pela proprietária do veículo infrator, o que a impediu de providenciar tanto a sua defesa no âmbito administrativo como a possibilidade de indicar o real condutor do automóvel no momento da infração. 2. Inaplicável ao caso sub examine o artigo 28 da Lei Distrital n.o 239/92, alterada pela Lei n.o 953/95, pois o cidadão que paga para ser conduzido por esse tipo de automóvel tem ciência de que utiliza transporte irregular. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031